Tribunal: STJ
Processo: 0507519-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1063392 - PR(2025/0507519-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PATRICK WILLIAN DE SOUZA
ADVOGADA
: MELINA PRISCILA RODRIGUES TRINDADE - PR076757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. LIBERDADE PROVISÓRIA
CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LIMINAR
DEFERIDA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RESE.
INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERE O
PLEITO LIMINAR. ÓBICE DA
.
SÚMULA N. 691/STF, MUTATIS MUTANDIS
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não
cabe
contra
que indefere liminar no
precedente
habeas corpus
decisum
writ
(enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que
fique demonstrada flagrante ilegalidade. Idêntica compreensão se aplica,
segundo os precedentes desta Corte, aos casos em que o
é
habeas corpus
impetrado contra decisão que concedeu a medida liminar na origem.
Na espécie, está-se diante de decisão unipessoal proferida nos autos de
cautelar inominada manejada com o objetivo de dar efeito suspensivo ao
recurso em sentido estrito interposto, a qual deferiu o pedido emergencial e
decretou a prisão preventiva do acusado.
Impossibilidade de conhecimento do
.
writ
2. Ademais, ausente constrangimento ilegal evidente, a ser coibido
mediante a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Situação em que a segregação preventiva encontra-se devidamente
motivada, na medida em que demonstrou a decisão da origem que o réu
seria membro de organização criminosa de elevada complexidade, voltada
à prática de tráfico de drogas em larga escala, ao comércio ilícito de armas
e munições e à execução de homicídios.
Conforme consignado na decisão, o acusado exerceria função relevante na
engrenagem financeira do grupo, atuando na lavagem de capitais mediante
a disponibilização de suas contas bancárias para a movimentação de
valores oriundos do tráfico de entorpecentes. Nesse contexto, sua atuação
não se apresentaria como periférica ou ocasional, mas como elemento
Documento eletrônico VDA55905007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6808f94a-158b-42c5-a308-fbbc0f490834

essencial para a manutenção das atividades ilícitas da organização, o que
evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a custódia cautelar
como medida necessária à preservação da ordem pública.
Daí porque a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se
mostra satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem jurídico
ameaçado pela liberdade plena do réu.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 6808f94a-158b-42c5-a308-fbbc0f490834

AgRg no HABEAS CORPUS No 1063392 - PR(2025/0507519-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: PATRICK WILLIAN DE SOUZA
ADVOGADA
: MELINA PRISCILA RODRIGUES TRINDADE - PR076757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. LIBERDADE PROVISÓRIA
CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LIMINAR
DEFERIDA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RESE.
INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERE O
PLEITO LIMINAR. ÓBICE DA
.
SÚMULA N. 691/STF, MUTATIS MUTANDIS
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não
cabe
contra
que indefere liminar no
precedente
habeas corpus
decisum
writ
(enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser que
fique demonstrada flagrante ilegalidade. Idêntica compreensão se aplica,
segundo os precedentes desta Corte, aos casos em que o
é
habeas corpus
impetrado contra decisão que concedeu a medida liminar na origem.
Na espécie, está-se diante de decisão unipessoal proferida nos autos de
cautelar inominada manejada com o objetivo de dar efeito suspensivo ao
recurso em sentido estrito interposto, a qual deferiu o pedido emergencial e
decretou a prisão preventiva do acusado.
Impossibilidade de conhecimento do
.
writ
2. Ademais, ausente constrangimento ilegal evidente, a ser coibido
mediante a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Situação em que a segregação preventiva encontra-se devidamente
motivada, na medida em que demonstrou a decisão da origem que o réu
seria membro de organização criminosa de elevada complexidade, voltada
à prática de tráfico de drogas em larga escala, ao comércio ilícito de armas
e munições e à execução de homicídios.
Conforme consignado na decisão, o acusado exerceria função relevante na
engrenagem financeira do grupo, atuando na lavagem de capitais mediante
a disponibilização de suas contas bancárias para a movimentação de
valores oriundos do tráfico de entorpecentes. Nesse contexto, sua atuação
não se apresentaria como periférica ou ocasional, mas como elemento
Documento eletrônico VDA55905236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:07
Código de Controle do Documento: 1f0c165c-4edc-4527-9572-ee707d79f2f6

essencial para a manutenção das atividades ilícitas da organização, o que
evidencia a gravidade concreta da conduta e justifica a custódia cautelar
como medida necessária à preservação da ordem pública.
Daí porque a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se
mostra satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem jurídico
ameaçado pela liberdade plena do réu.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por PATRICK WILLIAN DE SOUZA
contra a decisão monocrática de e-STJ fls.
por meio da qual não conheci do
106/114,
.
habeas corpus
Conforme narrado na inicial, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Campo
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 0007844-
Mourão/PR,
29.2025.8.16.0058, indeferiu a segregação cautelar, ao fundamento de que os
elementos colhidos até então seriam insuficientes para demonstrar a materialidade do
crime e o
, nos termos do
do Código de Processo Penal.
periculum libertatis
art. 312
Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito e,
paralelamente, ajuizou medida cautelar inominada, sustentando a existência de
organização criminosa estruturada e a necessidade urgente da custódia para garantia
da ordem pública, tendo o Tribunal de Justiça, em juízo de cognição sumária, deferido
a liminar pleiteada e determinado a prisão preventiva de diversos investigados, entre
eles o agravante.
Na inicial do remédio constitucional, impetrante sustentou que a decisão
coatora careceria de fundamentação concreta e individualizada, por ter se baseado em
juízo genérico acerca da gravidade dos delitos investigados — organização criminosa e
lavagem de dinheiro — sem demonstrar, de forma contemporânea, risco efetivo à
ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Assinalou, ainda, que a prisão preventiva foi decretada em sentido
diametralmente oposto à decisão de primeiro grau, sem a indicação de fato novo
relevante, bem como que a fundamentação empregada possuiria caráter padronizado,
vedado pelo
§ 2o, I, do CPP, sendo inapta a justificar a medida extrema.
art. 315,
Ressaltou, por fim, as condições pessoais favoráveis do acusado
(primariedade, vínculo empregatício estável e residência fixa) e sustentou a suficiência
de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
do Código de Processo
art. 319
Penal, reputando desproporcional a segregação cautelar.
Documento eletrônico VDA55905236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:07
Código de Controle do Documento: 1f0c165c-4edc-4527-9572-ee707d79f2f6

Requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos do acórdão que
decretou a prisão preventiva, com a expedição de contramandado de prisão. No
mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem, para revogar a prisão preventiva
do réu ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão.
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, após examinar
minuciosamente os elementos contidos nos autos, não vi como me afastar da
jurisprudência firmada nesta Corte de que não cabe
contra decisão que
habeas corpus
indefere liminar (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), a não ser
que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Idêntica compreensão se aplica, segundo os precedentes desta Casa, aos
casos em que o
é impetrado contra decisão que concedeu a medida
habeas corpus
liminar na origem.
Isso, porque, em ambas as hipóteses, não há manifestação do segundo
grau acerca da matéria, a evidenciar inequívoco intento de prestação jurisdicional per
.
saltum
Dito isso, na espécie, destaque-se estarmos diante de decisão unipessoal
que deferiu o pedido emergencial e decretou a prisão preventiva do ora agravante,
proferida nos autos de cautelar inominada manejada com o objetivo de dar efeito
suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto.
Logo, aplica-se, ao caso, o entendimento acima externado, na medida em
que inexiste exame da matéria pelo colegiado
.
a quo
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO
STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, com fundamento na aplicação analógica da Súmula n. 691
do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA55905236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:07
Código de Controle do Documento: 1f0c165c-4edc-4527-9572-ee707d79f2f6

2. A defesa alega ilegalidade da prisão preventiva, fundamentada em
confissão extrajudicial inválida e na quantidade de droga apreendida, sem
justificativa adequada, e pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível superar a
Súmula n. 691 do STF para conceder habeas corpus em face de
decisão de Desembargador Relator que deferiu a liminar em medida
cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público, diante de alegada
ilegalidade na decretação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas
corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de
flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Similar
compreensão alcança os casos em que o habeas corpus tenha sido
impetrado contra decisão que deferiu pedido liminar na origem, como
na espécie.
5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem
pública, considerando a quantidade de droga apreendida e o comportamento
do acusado na ocasião do flagrante, não havendo elementos que justifiquem
a superação da Súmula n. 691 do STF.
6. A análise das questões levantadas pela defesa demanda exame
aprofundado, a ser realizado pela Corte estadual no julgamento de mérito,
sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus contra decisão que
defere liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder
2. A prisão preventiva pode ser mantida quando
ou teratologia.
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e na quantidade
de droga apreendida." Dispositivos relevantes citados: CPP,
RISTJ,
art. 313;
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 691; STJ, HC
art. 210.
Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe
STJ, HC
702.197/SP,
17/12/2021;
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe
712.111/BA,
15/12/2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
986.135/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
14/4/2025,
25/4/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. MEDIDA
CAUTELAR INOMINADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA DA VICE-
PRESIDÊNCIA
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA.
REGIMENTO INTERNO DA CORTE ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA
N. 691 DO STF. DECRETAÇÃ DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55905236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:07
Código de Controle do Documento: 1f0c165c-4edc-4527-9572-ee707d79f2f6

1. Consoante
VIII, do Regimento Interno do TJRS, compete ao 2o
art. 59,
Vice-Presidente, além de substituir o 1° Vice-Presidente em suas faltas e
impedimentos e suceder-lhe nos casos de vaga, decidir os incidentes
suscitados nos feitos da Seção Criminal, antes da distribuição ou após a
publicação.
2. Na espécie, aplica-se, mutatis mutandis, o enunciado da Súmula 691
do STF, no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que
indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia da decisão impugnada, eis que a matéria não foi examinada
pelo colegiado do Tribunal de origem.
3. A jurisprudência desta Corte Superior, considera cabível a
decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar
inominada, apresentada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a
recurso em sentido estrito. Precedentes.
4. Não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada apta a superar o enunciado sumular, pois houve a indicação de
fundamentação concreta no decreto preventivo, destacando-se a existência
de indícios de autoria e de materialidade, bem como do periculum libertatis,
evidenciado no modo de execução do delito, no modo de execução do delito
de homicídio, tendo como vítima um promotor de justiça, praticado no
contexto de organização criminosa.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
850.055/RS,
julgado em
DJe de
grifei.)
11/12/2023,
18/12/2023,

Além disso, não vislumbrei a existência de constrangimento ilegal evidente,
a ser coibido mediante a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Explico.
Confira-se o que consta da decisão unipessoal que deferiu o pedido liminar
e concedeu efeito suspensivo ativo para decretar a prisão preventiva:
As materialidades dos crimes e os indícios suficientes das autorias (fumus
comissi delicti) restam evidenciados sobretudo pelos elementos juntados no
presente feito, extraídos dos IP no 0004583-56.2025.8.16.0058 (portaria –
mov. 1.2, auto de constatação dos aparelhos apreendidos – mov. 1.5 e
relatórios de análises de dados extraídos de aparelhos telefônicos – movs.
) e decorrentes das buscas e apreensões (movs. 108,

1.6/1.7
110.1/110.30,
); no IP no 0001248-29.2025.8.16.0058 e nos correlatos autos
124.3/124.11
de Medidas Cautelares no 0001255-21.2025.8.16.0058 (portaria – mov. 1.3,
relatório de análise de dados extraídos de celular – mov. 1.5, cumprimento
dos mandados de busca e apreensão – movs.
); e nos Autos de
97.1/97.30
Prisão
em
Flagrante
nos
0010309-11.2025.8.16.005860,
0010299-
64.2025.8.16.005861,
0010308-26.2025.8.16.0058,
0010311-
78.2025.8.16.0058,
0010302-
19.2025.8.16.0058;
0010310-
Documento eletrônico VDA55905236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:07
Código de Controle do Documento: 1f0c165c-4edc-4527-9572-ee707d79f2f6

93.2025.8.16.005865 e 0010312-63.2025.8.16.005866 (autos de prisão,
boletins de ocorrência, autos de exibição e apreensão, autos de constatação
provisória de droga, termos de depoimentos e interrogatórios).
Com base nestes elementos, em
(no intervalo entre a
29/10/2025
interposição deste recurso e a apresentação das respectivas razões), o
Ministério Público ofereceu denúncia nos Inquéritos Policiais nos 0004583-
56.2025.8.16.0058 e 0001248-29.2025.8.16.0058 (juntada no mov. 20 desse
último feito), contra ABDUL, RAFAEL, FLÁVIO, AILTON, RAFAEL VIEIRA,
MARIA VITÓRIA, KLINGER, JOÃO EUZÉBIO, CHRISTIAN, LUCAS,
PATRICK, BRUNA VITÓRIA, DOUGLAS, MARCOS VINÍCIUS, VALDINÉIA
e outros (Anderson Domingos de Oliveira, Carlos Eduardo Pereira Severino,
Daiane Teles de Lima, Felipe Vieira dos Santos, Fernando Campos Beraldo,
Guilherme Simionato Neumann, Joyce Mayara Rodrigues, Matheus Thiago
Soares, Michele Ferreira da Conceição, Mirian Furtuoso Vitorino, Robson
Lucas Marcondes de Paz e Valdinei Correia de Souza) pela suposta prática
dos crimes de organização criminosa (artigo 2o, §§ 1o a 4o, inciso I, da
, tráfico de drogas (artigo 33, , da
,
Lei no 12.850/2013)
Lei no 11.343/2006)
comércio de munições (artigo 17, , da Lei nocaput caput
),
10.826/2003
coação no curso do processo (artigo 344, , do Código Penal), fraude
processualcaput (artigo 347, parágrafo único, do Código Penal), adulteração
de sinal identificador de veículo (artigo 311, , do Código Penal) e de posse
ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, , da Lei nocaput caput
).
10.826/2003
Desse arcabouço probatório extrai-se que tais requeridos e outros indivíduos
(cujas prisões não foram requeridas pela Autoridade Policial) integram uma
organização criminosa estabelecida em Campo
e região de
Mourão/PR
forma estruturada, com clara divisão de tarefas, voltada à prática dos delitos
de tráfico de drogas, associação para o tráfico, fornecimento, cessão e
comércio de armas de fogo
munição, homicídio, entre outros. Essa
e/ou
organização criminosa, além de atuar com o emprego de armas de fogo,
conta com a participação inclusive de adolescentes (como, por exemplo, E.
H. G. S., L. M. S. Z., E. V. S. P. e R. C. T.).
[...]
8. CHRISTIAN APARECIDO FERNANDES, PATRICK WILLIAN DE SOUZA
e BRUNA VITÓRIA DE SOUZA:Atuam na lavagem de dinheiro,
disponibilizando suas contas bancárias para a movimentação dos valores do
tráfico. Conforme os Chats 07 e 77, PATRICK e BRUNA (irmãos) recebem
pagamentos das drogas em favor de RAFAEL DE ALMEIDA. São peças-
chave no esquema financeiro que sustenta a organização. Possui
antecedentes por ameaça, tráfico e associação para o tráfico.
[...]
O periculum libertatis por sua vez, é manifesto. A periculosidade da
organização, criminosa, evidenciada pela sua estrutura, poder bélico e
atuação violenta, coloca em risco a ordem pública.
A manutenção da liberdade de seus membros, mesmo daqueles que
exercem funções aparentemente secundárias, permite a continuidade das
atividades ilícitas e a rearticulação do grupo, o que representa um perigo
concreto e iminente para a sociedade. A alegação de que alguns
Documento eletrônico VDA55905236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:07
Código de Controle do Documento: 1f0c165c-4edc-4527-9572-ee707d79f2f6

investigados já se encontram presos não é suficiente para afastar o , pois,
como é notório, as organizações criminosas continuam a operar depericulum
libertatis dentro dos presídios, e a prisão por um crime não impede a
decretação de nova prisão por outro fato, especialmente para garantir a
desarticulação completa do grupo.
No ponto, convém citar a compreensão jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça sobre a decretação da prisão preventiva de membros de
Organização Criminosa:
[...]
A prisão preventiva para garantia da ordem pública tem por escopo evitar a
reiteração delitiva, bem como acautelar o meio social, ante a gravidade
concreta do delito e a periculosidade do agente. No caso em tela, ambos os
fundamentos estão presentes. A gravidade concreta dos delitos é manifesta.
Trata-se de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, que
atua no tráfico de drogas em larga escala, no comércio de armas e
munições, e na execução de homicídios. Os diálogos transcritos revelam
que o grupo possui um verdadeiro arsenal bélico, incluindo armas de fogo de
calibre restrito, munições, coletes balísticos e até mesmo dinamites. Além
disso, os líderes da organização ordenam a execução de desafetos com
naturalidade, como se fosse uma atividade rotineira do grupo.
A periculosidade dos agentes também é evidente. Muitos dos investigados
possuem antecedentes criminais por crimes graves, como homicídio
qualificado, tráfico de drogas, porte de arma de fogo de uso restrito, roubo e
corrupção de menores. Além disso, conforme consta dos autos, muitos
deles, mesmo tendo sido presos anteriormente, retomaram às atividades
criminosas quando em liberdade, o que demonstra a insuficiência de
medidas cautelares diversas da prisão. A reiteração criminosa é uma
realidade. Conforme consta dos autos, após o cumprimento dos mandados
de busca e apreensão expedidos aos movs. 77, 78, 82, 84, 85 e 91, vários
dos investigados foram presos em flagrante delito, com suas prisões
convertidas em preventiva, o que demonstra que, mesmo sob investigação,
continuaram a praticar crimes.
A propósito, convém citar compreensão pacífica dos Tribunais Superiores
sobre a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
Organização Criminosa:
[...]
Vale ressaltar que a prisão preventiva também se justifica pela conveniência
da instrução criminal. A manutenção da liberdade dos investigados,
especialmente daqueles que exercem funções de liderança e de controle
financeiro, pode comprometer a coleta de provas, seja pela intimidação de
testemunhas, seja pela destruição de documentos ou outros elementos
probatórios, não se ouvidando a notícia nos autos de prática de execução ou
tentativas de execução de desafetos da organização.
Além disso, conforme consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público,
um dos crimes imputados aos investigados é o de coação no curso do
processo (artigo 344, caput, do Código Penal), o que demonstra que o grupo
já praticou atos tendentes a embaraçar a investigação. Portanto, a prisão
Documento eletrônico VDA55905236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:07
Código de Controle do Documento: 1f0c165c-4edc-4527-9572-ee707d79f2f6

preventiva é medida necessária para assegurar a regular tramitação do
processo.

Com efeito, em razão das características da conduta delituosa narrada, o
decreto prisional demonstrou que o ora agravante seria membro de organização
criminosa de elevada complexidade, voltada à prática de tráfico de drogas em larga
escala, ao comércio ilícito de armas e munições e à execução de homicídios.
Conforme consignado na decisão, o agravante exerceria função relevante
na engrenagem financeira do grupo, atuando na lavagem de capitais mediante a
disponibilização de suas contas bancárias para a movimentação de valores oriundos
do tráfico de entorpecentes. Nesse contexto, sua atuação não se apresentaria como
periférica ou ocasional, mas como elemento essencial para a manutenção das
atividades ilícitas da organização, o que evidencia a gravidade concreta da conduta e
justifica a custódia cautelar como medida necessária à preservação da ordem pública.
De mais a mais, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "

a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
" (STF, HC n.
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
.
95.024/SP,
20/2/2009)
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE
DO
CRIME.
MODUS
OPERANDI
DELITIVO.
ARTICULADA
ORGANIZAÇÃO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A necessidade da custódia cautelar está fundamentada na garantia da
ordem pública, evidenciada pelo modus operandi da organização criminosa
voltada para o tráfico de drogas, da qual, supostamente, o paciente faz
parte, eis que, após um mês de investigações, identificou-se que ele e outros
corréus transitavam entre os
e de
na
territórios/brasileiros
Riviera/Uruguai
venda de drogas.
[...]
3. Ordem denegada. (HC n.
relatora Ministra MARIA THEREZA
353.594/RS,
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
5/5/2016,
16/5/2016.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. É possível a decretação da prisão preventiva quando se apresenta efetiva
motivação para tanto.
Documento eletrônico VDA55905236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:07
Código de Controle do Documento: 1f0c165c-4edc-4527-9572-ee707d79f2f6

2. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada tendo em vista as
peculiaridades do caso concreto (agente supostamente integrante de
complexa organização criminosa, voltada à disseminação de grande
quantidade de drogas, as quais são adquiridas no Paraná com a finalidade
de distribuição em Minas Gerais, tendo sido apreendidos 231 kg de
maconha).
3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n.
relator
65.669/MG,
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/4/2016,
DJe
)
9/5/2016.

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CRIME CONTRA ECONOMIA
POPULAR. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A
LAVAGEM DE DINHEIRO ORIUNDO DE ROUBOS E TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES
DO GRUPO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
EXTENSÃO
DE
BENEFÍCIO
CONCEDIDO
ÀS
CORRÉS.
IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO
FÁTICO-PROCESSUAL
DISTINTA
RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. Mostra-se fundamentada a prisão como forma de garantir a ordem pública
em caso no qual se constata a existência de organização criminosa
destinada a lavagem de dinheiro oriundo de delitos graves, como roubos e
tráfico de entorpecentes, e estruturada com nítida divisão de tarefas,
mormente pelo fato de que as atividades ilícitas permaneceram mesmo após
a prisão de um de seus líderes (Tiago Gonçalves, companheiro da ora
recorrente), evidenciando o alto risco de reiteração delitiva e a necessidade
de desestruturar a organização criminosa a fim de interromper a atividade
ilícita .
3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a
decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de
interromper as atividades do grupo.
[...]
8. Recurso ordinário improvido. (RHC n.
relator Ministro
83.321/RS,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe 1o/
)
22/8/2017,
9/2017.

Daí porque a fixação de medidas menos gravosas não me pareceu
suficiente para os fins acautelatórios pretendidos. Em outras palavras, as
particularidades da presente hipótese sinalizaram, a meu ver, que a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão não se mostra satisfatória e apropriada para a
salvaguarda do bem jurídico ameaçado pela liberdade plena do agravante.
Documento eletrônico VDA55905236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:07
Código de Controle do Documento: 1f0c165c-4edc-4527-9572-ee707d79f2f6

Portanto, embora eu defenda, em regra, que a proximidade do Juiz de
primeiro grau com os fatos do processo lhe confira uma capacidade genuína de
aplicação individualizada e adequada do direito em casos como o presente, na
situação destes autos entendi que a melhor solução foi aquela adotada pelo segundo
grau, já que o evidente risco à ordem pública autoriza a privação da liberdade do
acusado.
Salientei que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos.
Em suma, não vi como me distanciar daquilo que esta Casa vem
repetidamente afirmando nos processos a ela submetidos e que versam sobre matéria
similar à que ora se analisa, seja para não conhecer de
impetrado
habeas corpus
contra decisão emergencial monocrática proferida na origem, seja para concluir pela
necessidade da prisão preventiva na hipótese de participação do acusado em
organização criminosa, quando as circunstâncias do caso concreto assim exigirem,
entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:07
Código de Controle do Documento: 1f0c165c-4edc-4527-9572-ee707d79f2f6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0507519-2
HC 1.063.392 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00078442920258160058 01404032720258160000 12482920258160058
1404032720258160000 45835620258160058 78442920258160058
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MELINA PRISCILA RODRIGUES TRINDADE
ADVOGADA
: MELINA PRISCILA RODRIGUES TRINDADE - PR076757
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: PATRICK WILLIAN DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PATRICK WILLIAN DE SOUZA
ADVOGADA
: MELINA PRISCILA RODRIGUES TRINDADE - PR076757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426058454941280;380@
2025/0507519-2 - HC 1063392 Petição : 2026/0031772-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:34:15
Código de Controle do Documento: 89634D86-1113-4C43-8A9B-6D47D86E5A4D